Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-19.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007912-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (AGRAVANTE), RAFAELA BORENSZTEIN - CPF: 103.954.377-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NO INSTRUMENTAL – AGRAVANTE NÃO DEMONSTRA OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção

Na hipótese, a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida liminar vindicada na Exordial.

A Agravante, ao contratar o plano de saúde, informou de modo diverso do que consta no laudo médico elaborado pela equipe de profissionais sobre seu estado de saúde, de modo que até produção de prova robusta em contrário, não há plausibilidadeno direito de obter cobertura cirúrgica antes do decurso do prazo de carência.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito do Agravo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.º 1007912-19.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
RAFAELA ROSA CRISPIM
, em virtude da decisão monocrática proferida pela Relatora substituta em que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto pela seguradora
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Inconformada, insurge-se a Agravante sustentando a necessidade da reforma da decisão objurgada, ao argumento de que foram suficientemente observados os pressupostos autorizadores para a manutenção da medida
in limine
concedida na origem.

Afirma que não há vício contratual no plano de saúde pactuado com a Cooperativa Agravada. Assevera que
“em nenhum momento a consumidora agiu de má-fé, ou deixou de informar ou até mesmo omitir qualquer informação ao plano de saúde.”

Segue argumentando que não deve prosperar os fundamentos lançados pela Recorrida no Instrumental. Aduz que não omitiu nenhuma condição patológica quando da contração do respectivo plano de saúde; ressalta que a transexualidade não é patologia.

Relata que
“a Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializou durante a 72º Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, a retirada da classificação da transexualidade como transtorno mental da 11.º versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde (CID). 25. Pela nova edição da CID 11, a transexualidade sai, após 28 anos, da categoria de transtornos mentais para integrar o de ‘condições relacionadas à saúde sexual’ e é classificada como ‘incongruência de gênero’.”

Destaca que
“não há doença, não há patologia, não há desvio. E quando a transexualidade é retirada do rol de transtornos mentais e publicada na Resolução CFP nº 01/2018, se formaliza para toda a categoria no Brasil a perspectiva não patologizante das transexualidades.”

Registra que
“cada país terá até 1º de janeiro de 2022 para se adaptar à nova CID. A edição anterior estava em vigor desde maio de 1990, ano em que o termo ‘homossexualismo’ foi removido da lista e deixou de ser entendido como doença.”

Por derradeiro, sustenta que os procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos indicados por sua equipe médica são de extrema urgência; defende a
“(...) indispensabilidade das cirurgias indicadas, correndo a Agravante, se não feito tais procedimentos, risco de morte iminente.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a suspensividade da decisão que concedeu a medida
initio litis
em favor da Agravante.

Pedido de habilitação da instituição denominada
ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
como
amicus curiae
no Id. 89898492.

Contrarrazões no Id. 90318475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, considerando a relevância e a especificidade da matéria em debate, bem como a repercussão social da controvérsia (art. 138 do CPC),
defiro
o pedido de habilitação da instituição
ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
para participar do processo como
amicus curie.

Sem prejuízo das faculdades estabelecidas nos §§ 1º e 3º do mesmo dispositivo legal, limito, desde já, a participação da referida entidade para tão somente fornecer ao Juízo informações relevantes à causa (§ 2º do art. 138 do CPC).

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RAFAELA ROSA CRISPIM
em virtude da decisão liminar em que a Relatora substituta deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela seguradora
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Ressai do caderno processual que a
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais n.º 1014122-60.2021.8.11.0041, movida por
RAFAELA ROSA CRISPIM
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada determinou que a Cooperativa Agravante custeie todas as despesas necessárias à realização de 03 (três) procedimentos cirúrgicos, a saber: 1) Reconstrução genital para restauração da forma e função da genitália; 2) Rinoplastia reparatória; e 3) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial.

Nas razões recursais, a Agravante alegou que a decisão singular merece reforma, ao argumento de que não há nenhuma ilegalidade na contratação do plano de saúde objeto da demanda.

O pedido liminar formulado no Instrumental pela Operadora Agravada foi deferido pelos seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais n.º 1014122-60.2021.8.11.0041, movida por RAFAELA ROSA CRISPIM, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, determinando que a Cooperativa Agravante custeie todas as despesas necessárias à realização de 03 (três) procedimentos cirúrgicos, a saber: 1) Reconstrução genital para restauração da forma e função da genitália; 2) Rinoplastia reparatória; e 3) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial.

Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Magistrada a quo laborou em erro ao proferir a decisão objurgada.

Afirma que os requisitos necessários para a concessão da medida in limine na Instância singular não foram demonstrados pela Autora, ora Agravada.

Assevera que a Recorrida omitiu informações quando da contratação do plano de saúde ofertado pela Recorrente, eis que a Agravada encontra-se em acompanhamento multidisciplinar há mais de 08 (oito) anos, todavia, não informou “a existência de qualquer patologia preexistente que já havia sido diagnosticada, (CID F64), como mencionado na exordial.”

Segue argumentando que a Recorrida aderiu ao plano de saúde objeto dos autos em 04/02/2021, “sem sequer mencionar que possuía referida patologia, ingressando com ação de obrigação de fazer em maio/2021, almejando em caráter de tutela de urgência, a liberação de procedimentos, cujas informações omitiu e fraudou no momento da contratação do plano de saúde.”

Sustenta que, diferentemente "do que mencionou a r. decisão interlocutória agravada, não há qualquer urgência nos atendimentos pretendidos; a um, porque a Agravada já vem realizando acompanhamento há anos; a dois, porque no momento da adesão ao plano de saúde com a Agravante, não informou que se encontrava em tratamento de qualquer doença/patologia, fraudando informações essenciais ao ajuste do plano de saúde (...).”

Ressalta que há cláusula contratual de carência vigente e que, portanto, “não há cobertura para internação no período de carência contratual, e o atendimento ambulatorial será garantido até as 12 (doze) primeiras horas, nos termos do contrato entabulado entre as partes e de acordo com a legislação especial que regula as operadoras de saúde suplementar, dentre elas a agravante.”

Frisa que “não há que se falar em negativa injusta ou descaso da Agravante, tampouco desatendimento à obrigação assumida, uma vez que há no instrumento jurídico firmado, expressa previsão para a carência quanto às internações clínicas e cirúrgicas, das quais a Agravada sempre estivera absolutamente ciente (...).”

Destaca que a decisão objurgada, tal como prolatada fere o princípio da autonomia, vez que anula a vontade dos contratantes, ocasionando, assim, injusto cumprimento de uma obrigação contratual não pactuada, posto que acrescenta, de forma unilateral, uma extensão de garantia não prevista entre as partes.

Por derradeiro, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal.

Forte nesses argumentos, requesta a suspensividade ao recurso para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar vindicada.

É, no essencial, o relatório. DECIDO.

Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.º do CPC.

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.

Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.

Antes de adentrar à análise do pleito liminar propriamente dito, para melhor compreensão do caso concreto, entendo necessárias algumas elucidações, de modo que assim o faço.

Ressai dos autos originários (processo n.º 1014122-60.2021.8.11.0041) que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do contrato coletivo n.º 29/601, com registro na ANS n.º 483.152/19-7, celebrada a inclusão em 04/02/2021, como se vê do contrato acostado em ID. 86519468.

Colhe-se da peça de ingresso, ainda, que a Recorrida manteve-se em acompanhamento médico multidisciplinar por cerca de 08 (oito) anos, e que foi diagnosticada com desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64), com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e autoextermínio.

Em razão do referido diagnóstico patológico, obteve indicações médicas psiquiátrica, endocrinológica, ginecológica e psicológica para a realização de 03 (três) procedimentos cirúrgicos, quais sejam: 1) Reconstrução Genital para restauração da forma e função da genitália; 2) Rinoplastia Reparatória; e, 3) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial, como se denota do laudo médico juntado em ID. 86522955.

Na sequência, ao acionar a Agravante acerca dos procedimentos médicos indicados, esta negou à Recorrida a autorização/custeio sob a justificativa de ausência de urgência dos procedimentos cirúrgicos assinalados, bem como por existir período de carência contratual em vigência (ex vi ID. 86522952).

Diante da negativa, a Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter os procedimentos cirúrgicos/tratamentos indicados.

Por vislumbrar os requisitos autorizadores para a concessão da medida initio litis, a Juíza de instância singela deferiu o pleito liminar vindicado, de modo que determinou à Agravante a autorização/custeio dos procedimentos médicos descritos na exordial, sob pena de astreintes diárias fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que deu azo ao presente recurso.

Pois bem.

Volvendo os olhos detidamente aos documentos que instruem o presente recurso, nesta fase de cognição breve, entrevejo com a clareza necessária a perfeita confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.

De acordo com a narrativa lançada pela própria Recorrida na exordial, esta se manteve em acompanhamento médico multidisciplinar por cerca de 08 (oito) anos, sendo diagnosticada por sua equipe médica com a patologia de desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64), com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e autoextermínio (ID. 53961606 – autos originários).

Com efeito, em que pese o diagnóstico patológico assinalado pelos profissionais de saúde, a Agravante declarou informação diversa quando da contratação do plano de saúde objeto dos autos, como se vê do item 04 da entrevista qualificada/declaração de saúde acostada em ID. 86519469.

Essa circunstância, em particular, fragiliza as alegações expostas pela Agravada na peça vestibular, eis que, ao menos prima facie, a Recorrida declarou no contrato de plano de saúde informação diversa do que consta no laudo médico elaborado pela própria equipe médica.

Neste compasso, uma vez declarada no contrato de plano de saúde a ausência de patologia pré-existente, não há que se falar em urgência dos procedimentos médicos indicados à Agravada, circunstância que, a priori, afasta a urgência dos procedimentos cirúrgicos a reclamar a tutela antecipatória do mérito da demanda.

Portanto, ao menos por ora, tenho como medida temerária a concessão da liminar tal como pleiteada pela Agravada.

Desta feita, há que se ter a paciência necessária para que a tutela antecipada seja revista pelo Colegiado quando do julgamento meritório do presente recurso de Agravo de Instrumento, o qual tem ocorrido de forma célere nesta Colenda 2ª Câmara Cível, eis que por ora, em se tratando de medida liminar, os elementos constantes nos autos militam em favor da Cooperativa Agravante.

Portanto, por entrever a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, o deferimento da suspensividade é medida que se impõe.

Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Instrumental.

Irresignada, a Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
em que concedi o efeito suspensivo ao Instrumental interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, ao argumento de que inexiste irregularidade na contratação do plano de saúde objeto da lide.

Pois bem. Reexaminando detidamente os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Agravante.

Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Na hipótese, quando da apreciação do pleito liminar, por vislumbrar os pressupostos autorizadores, a Relatora substituta deferiu a suspensividade do
decisum
singular em que a Juíza da causa determinou o custeio dos procedimentos e tratamentos médicos descritos na exordial.

Com efeito, tenho como escorreita a decisão objurgada, pois, ao contrário do que alega a Agravante, a decisão agravada não foi prolatada sob o fundamento de que a condição de transexualidade da Agravante foi considerada como patologia não informada na contratação do plano de saúde.

Observa-se do
decisum
invectivado que o fundamento que embasou o deferimento da suspensividade ao Instrumental cinge-se no fato de que a Recorrida declarou que não padecia de nenhuma doença ou transtorno mental pré-existente
(item 04 da Entrevista Qualificada/Declaração de Saúde juntada em 86519469)
.

Tal informação é contraditória, posto que a própria Agravante afirma na peça Exordial que se manteve em acompanhamento médico multidisciplinar por cerca de 08 (oito) anos, sendo diagnosticada com desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64), com rejeição do fenótipo
e tendência à automutilação e autoextermínio

(Id. 53961606 – autos originários);
corroborando o diagnóstico elaborado pela própria equipe médica da Recorrente, como se vê do Id. 53963600 – demanda principal.

Diante dessas considerações, é de se concluir que a Agravante, até prova robusta em contrário, em tese, era portadora de patologia pré-existente quando da contratação do plano de saúde, eis que, de acordo com o laudo médico elaborado pela própria equipe médica que assiste a Recorrente, esta tinha
“tendência à mutilação e autoextermínio” (Id. 53963600 – autos principais), ou seja, a Recorrente está/estava acometida de sintomas patológicos, cuja condição clínica se enquadra ao questionamento do item 04 da Entrevista Qualificada/Declaração de Saúde juntada em 86519469 (transtorno psiquiátrico ou mental).

Essa circunstância evidencia, ao menos
prima facie
, divergência da real condição clínica da segurada/Agravante, eis que declarou na contratação do plano de saúde, em tese, informação diversa do que consta no laudo médico elaborado pela própria equipe médica, o que confere plausibilidade às alegações da Recorrida.

Sob esta perspectiva, de igual modo, uma vez declarada no contrato de plano de saúde a ausência de patologia pré-existente,
não há falar em urgência
dos procedimentos médicos indicados à Agravada; há, portanto, que ser observado, repito, em tese, e por ora, o período de carência contratual, nos termos do que dispõe a Lei 9.656/98.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente e, tampouco, do
periculum in mora
. A Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a revogação da suspensividade concedida em sede de liminar no Instrumental.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
desafiado até o deslinde final do Instrumental, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021